Tribunal: CARF
Processo: 10840.720398/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720398/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.454 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOÃO BATISTA CALDERARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO DESTINADA À FILHA
ALIMENTANDA. . REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA POR ERRO NO
PREENCHIMENTO DO CAMPO DESTINADO AOS ALIMENTANDOS.
IRRELEVÂNCIA FORMAL.
A circunstância de o sujeito passivo ter cometido erro material ou de
interpretação legal, no sentido de que não deveria registrar a filha alimentanda
no campo previsto, não é determinante à proibição do reconhecimento do
direito pleiteado, dado que os requisitos previstos em lei para o respectivo
exercício são (a) a existência da obrigação alimentar constituída e (b) o
pagamento dos valores.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO DESTINADA À FILHA
ALIMENTANDA. . REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CRITÉRIO DETERMINANTE
FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Como o título judicial expressamente mantém a obrigação alimentar após a
maioridade da alimentanda, se houver necessidade, cabe ao sujeito passivo
comprovar a presença dessa circunstância no ano-base (como, e.g., a matrícula
em curso de graduação). Sem essa comprovação, o lançamento deve ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720398/2013-99
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720398/2013-99

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 05/11/2012, de fls. 07/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
57.749,69
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
23.477,26
4) Glosa de Deduções Indevidas
3.191,35
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
37.463,78
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calc. Tabela Progressiva Anual)
4.000,21
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
146,81
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alter.(7-8-9+10-11+12-13)
3.853,40
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
2.975,78
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
877,62
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
3.191,35
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 3.191,35, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou sentença judicial que fixou em 33%
dos rendimentos quando a pensão for só para o ex-cônjuge, todos os documentos
apresentados (Informe de Rendimentos Banesprev, Governo do Estado de São Paulo)
comprovam que a pensão está sendo paga para o ex-cônjuge. Portanto, a dedução
permitida é 33% * R$ 57.749,69 = R$ 19.057,17.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720398/2013-99

- Quando intimado a apresentar os comprovantes de despesas com pensão alimentícia,
atendeu de imediato;
- Em 13 de fevereiro de 2013, recebeu aviso de cobrança, quando tomou conhecimento
de uma notificação de lançamento, glosando parte do valor da dedução por exceder o
teto permitido de 33%;
- Para justificar o valor declarado, junta cópia da Certidão Judicial que determina a
dedução de 45%, a qual somente poderia ser reduzida quando os filhos completassem
idade, casassem ou não necessitassem de alimentos.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer a impugnação da cobrança e cancelamento do débito fiscal reclamado.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da presente Notificação de Lançamento em
19/02/2013, fl. 14, e apresentou impugnação em 19/02/2013, fl. 02. A impugnação é
tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Na DIRPF/2008, o contribuinte informou R$ 22.248,52 pagos a título de Pensão
Alimentícia Judicial:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Valor Glosado
183.209.578-93
NEUSA MARGARIDA SARAIVA
30
22.248,52
3.191,35
A glosa foi motivada em função de que:
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou sentença judicial que fixou em 33%
dos rendimentos quando a pensão for só para o ex-cônjuge, todos os documentos
apresentados (Informe de Rendimentos Banesprev, Governo do Estado de São Paulo)
comprovam que a pensão está sendo paga para o ex-cônjuge. Portanto, a dedução
permitida é 33% * R$ 57.749,69 = R$ 19.057,17.
O impugnante carreou aos autos somente cópia de Certidão da 4a. Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, datada de 15/07/1997, fl. 05, em que se verifica:
Que nos referidos autos foi proferida a sentença em 30/04/1997, que homologou a
convenção de Separação Judicial Consensual, celebrada pelos cônjuges, a qual teve
seu trânsito em julgado em 15/05/1997; que na referida convenção ficou constando
que: “O cônjuge varão concorrerá a título de alimentos, mensalmente, para a criação
educação dos filhos, e para a cônjuge varoa que completa o conjunto de alimentandos,
com um percentual de 45% sobre os seguintes ganhos assim discriminados:
(...)
Esse percentual de 45% será reduzido para 33%, continuando, após a redução,
somente a favor da cônjuge varoa, assim que os filhos e alimentando completarem
idade, casarem ou não necessitarem de alimentos. Enquanto houver um filho menor ou
necessitando de alimentos o percentual será de 45%.
Verifica-se na DIRPF/2008 que o contribuinte informou somente Neusa Margarida
Saraiva, ex-cônjuge, como beneficiária. Nos anos-calendários anteriores a 2007,
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720398/2013-99

verifica-se que constavam como beneficiárias da pensão alimentícia, além de Neusa
Margarida Saraiva, a filha do contribuinte, Elaine Saraiva Calderari.
Assim, de acordo com a Certidão de fl. 05, a pensão alimentícia quando fosse paga
somente à ex esposa do contribuinte deveria corresponder a 33% dos rendimentos
recebidos.
O contribuinte informou na DIRPF/2008 o valor de R$ 57.749,69 a título de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e 33% desse valor equivale a R$ 19.057,39.
É de se ressaltar que o contribuinte alegou ter realizado o desconto de 45% do valor de
seus rendimentos, mas o valor informado na Declaração, R$ 22.248,52, é inferior à
aplicação de 45% sobre R$ 57.749,69, o que resulta em R$ 25.987,36.
Da análise dos documentos apresentados, conclui-se que foi correta a glosa efetuada
pela Fiscalização, pois o pagamento de pensão alimentícia previsto na Certidão
apresentada deveria corresponder a 33% dos rendimentos recebidos pelo contribuinte, o
que equivale da R$ 19.057,39.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
3.191,35 0,00 3.191,35
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
(Assinado digitalmente)
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Siapecad no 76.277 – Sigla: LSN

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Somente é dedutível o pagamento com pensão quando ocorre em função de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, não sendo dedutíveis os valores a este
título pagos por liberalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720398/2013-99

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora glosou parcialmente os valores pagos a título de pensão
alimentícia, por entender que as operações beneficiavam unicamente a ex-cônjuge do sujeito
passivo, cujo quinhão consistia em 33% dos rendimentos (fls. 09).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, ao observar que o sujeito
passivo declarara pagamentos apenas à ex-cônjuge, e que o cálculo total do valor a título de
pensão alimentícia, definido em sentença, era superior à quantia efetivamente paga,
supostamente a todos os dependentes1.
Em resposta, afirma o sujeito passivo, textualmente (fls. 25):

A não inclusão de minha filha Elaine Saraiva Calderari, deveu-se a uma questão de
interpretação pelo fato de ter ela atingido idade incompatível como dependente, porém
ainda universitária e sem rendimentos próprios, necessitando dos cuidados como
alimentanda.

De fato, o título judicial é expresso em reconhecer a obrigação alimentar enquanto
um filho dependesse de alimentos, ainda que ultrapassada a idade adulta (fls. 26).
A circunstância de o sujeito passivo ter cometido erro material ou de interpretação
legal, no sentido de que não deveria registrar a filha alimentanda no campo previsto, também não
seria determinante à proibição do reconhecimento do direito pleiteado, dado que os requisitos
previstos em lei para tanto são (a) a existência da obrigação alimentar constituída e (b) o
pagamento dos valores.
Porém, dada a maioridade da alimentanda, competia ao sujeito passivo comprovar
a necessidade dos alimentos, o que poderia ter sido realizado com a juntada do comprovante de
matrícula em curso de graduação, tal como narrado nas razões recursais. Sem tais documentos, é
impossível reconhecer a presença do critério determinante ao restabelecimento do direito
pleiteado, e o lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "O contribuinte informou na DIRPF/2008 o valor de R$ 57.749,69 a título
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e 33% desse valor equivale a R$ 19.057,39.
É de se ressaltar que o contribuinte alegou ter realizado o desconto de
45% do valor de seus rendimentos, mas o valor informado na Declaração, R$ 22.248,52, é
inferior à aplicação de 45% sobre R$ 57.749,69, o que resulta em R$ 25.987,36."
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720398/2013-99

Fl. 35
DF CARF MF
Original